Tribunal: TJES
Processo: 5008784-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008784-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008784-47.2022.8.08.0021

APELANTE:
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. FIADOR FALECIDO. ATO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO POR OPÇÃO DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela devedora principal em face de sentença proferida em ação monitória ajuizada para cobrança de crédito oriundo de Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Empresa), celebrado em 19/11/2019, no valor de R$ 80.000,00, no qual a empresa figurou como devedora principal e os demais réus como fiadores solidários, tendo sido julgados improcedentes os embargos monitórios e constituído título executivo judicial no montante de R$ 118.998,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante comprovação de hipossuficiência financeira; e (ii) estabelecer se é nula a sentença proferida em ação monitória na hipótese de citação realizada em nome de fiador já falecido, quando o credor opta por demandar contra todos os devedores e fiadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, inexistindo presunção legal em seu favor, conforme o art. 99, § 3º, do CPC e a Súmula 481 do STJ.

Os balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxo de caixa e documentos fiscais apresentados evidenciam prejuízos sucessivos, liquidez praticamente inexistente, patrimônio líquido negativo e elevado passivo tributário, caracterizando a hipossuficiência financeira da apelante.

A citação válida é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

A citação realizada em nome de pessoa já falecida constitui ato juridicamente inexistente, acarretando nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Embora o litisconsórcio entre devedor principal e fiadores seja facultativo, a opção do credor por incluir todos no polo passivo impõe a obrigatoriedade de citação válida de cada um deles.

A ausência de regular citação do espólio do fiador falecido invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, impondo a remessa dos autos à origem para saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

A citação realizada em nome de fiador falecido é ato inexistente e gera nulidade absoluta do processo por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Formado o litisconsórcio passivo por opção do credor, é imprescindível a citação válida de todos os réus indicados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 239 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJTO, Apelação nº 0000619-39.2019.8.27.0000, Rel. Desa. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 27.02.2019; TJAM, Apelação Cível nº 0640164-74.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008784-47.2022.8.08.0021

APELANTE:
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que se trata de uma ação monitória ajuizada pelo Apelado em desfavor do ora Apelante e demais Réus. O cerne da pretensão executiva é a cobrança de um crédito oriundo do Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Empresa) celebrado em 19/11/2019, sob o n. 875.500.066, que estabeleceu um limite de R$80.000,00 em favor da devedora principal, Hotel Pousada Caminho da Praia Ltda. Os demais Apelantes figuraram no instrumento como fiadores da operação.

A ação monitória visa o recebimento da quantia inadimplida, com o primeiro vencimento em aberto registrado em 19/11/2021.

A Apelante e a fiadora Dulce Rodrigues Coutinho opuseram embargos monitórios, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
. Por conseguinte, declarou-se constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no montante de R$118.998,87, com a incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da fundamentação pretérita.

Irresignada, a devedora principal interpõe o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Da gratuidade de justiça:

Ab initio
, impõe-se o enfrentamento da pretensão atinente à gratuidade de justiça.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

No entanto, o art. 99, §3º, do CPC também estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Assim, no que diz respeito às pessoas jurídicas, a concessão do benefício de gratuidade da justiça somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ,
ex vi
STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022
.

Ou seja, deve a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo, comprovando que realmente necessita da benesse legal.

Malgrado o indeferimento da benesse na instância de origem sob o fundamento de fragilidade probatória (ausência de juntada de documentação na origem), este juízo
ad quem
, em observância ao dever de prevenção, ordenou a intimação da Apelante para demonstrar sua incapacidade financeira de forma inequívoca. Em estrita observância ao comando judicial, a Apelante juntou aos autos lastro documental (ID 16480789 a 16480800), logrando êxito em comprovar a condição de necessidade exigida pelo ordenamento processual civil. Explico.

Os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado de exercício (DRE) acostados aos autos evidenciam um cenário de prejuízo recorrente e severo comprometimento financeiro. No exercício de 2022, a Apelante registrou déficit líquido de R$6.524,07, valor que sofreu um incremento exponencial em 2023, atingindo o montante de R$196.975,45, mantendo-se a trajetória negativa em 2024 com nova perda de R$12.560,68.

A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) de 2023 é fidedigna ao revelar a exiguidade de liquidez imediata, com saldo de caixa e equivalentes de parcos R$251,66 em 31/12/2023. Por fim, o balanço de 2024 cristaliza o estado de passivo a descoberto, com Patrimônio Líquido negativo em R$629.733,60, denotando que o ativo total é insuficiente para solver o passivo exigível, restando plenamente caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica.

Ainda, há prova de expressivos parcelamentos de débitos federais e do Simples Nacional, totalizando R$185.294,19 em 2024.

Assim,
concedo a gratuidade de justiça
à Apelante, com efeitos retroativos (
ex tunc
) ao tempo do requerimento inicial nos embargos monitórios, garantindo a plena eficácia do acesso à justiça e desonerando a Apelante dos encargos sucumbenciais e custas pretéritas.

Por consequência, o preparo deste recurso está dispensado.

Da nulidade da citação:

A Apelante suscitou a nulidade do processo em razão de vício na citação do fiador e devedor solidário, Sr. Fernando Vereza Coutinho.

Assiste-lhe razão.

É cediço que a solidariedade nas garantias fidejussórias autoriza o credor a demandar qualquer dos devedores, conjunta ou isoladamente. Entretanto, tendo o Apelado eleito litigar contra a integralidade dos garantidores e a devedora principal, formou-se o liame processual subjetivo por sua própria iniciativa. Sob essa ótica, a faculdade inicial transmuda-se em dever processual de citação, sendo defeso ao julgador prosseguir com a marcha processual sem a devida formação da relação jurídica em face de todos os réus nominados na petição inicial.

Não é demais mencionar que a citação é requisito indispensável à regular constituição e desenvolvimento do processo, à luz do artigo 239 do CPC.

In casu
, o óbito do Sr. Fernando ocorreu em
17/05/2021
. No entanto, a certidão do Oficial de Justiça (ID 15343053) atesta que a citação foi realizada na pessoa do próprio falecido em
28/09/2023
, anos após o seu falecimento.

Confira-se:

(
sem grifos no original
).

A citação de pessoa falecida é ato juridicamente inexistente, gerando nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes proferidos em situação análoga:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO \"BB GIRO EMPRESA FLEX\". INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM REQUERIDO/FIADOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA . ARTIGO 239 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O litisconsórcio entre a empresa contratante e seus respectivos fiadores é facultativo e, por consequência, não obrigatório, estabelecendo-se em razão da vontade da parte credora, podendo escolher demandar contra todos os fiadores ou apenas um .

2. O contrato firmado entre as partes (Contrato de Abertura de Crédito - BB GIRO EMPRESA FLEX nº. 150.515 .098), estabelece a responsabilidade solidária entre fiadores e devedora principal em caso de inadimplemento no pagamento das parcelas, conforme se infere da cláusula vigésima sétima (27ª). 3. Conquanto seja facultativo o litisconsórcio entre o credor e seus fiadores, no caso concreto, o banco credor ajuizou a Ação Monitória contra todos eles (empresa contratante e fiadores), tendo requerido, em sua exordial, a citação de todos os réus.
Logo, tendo a instituição financeira optado por ajuizar a ação contra a empresa contratante e todos os fiadores, formou-se o litisconsórcio passivo, obrigando o julgador a ordenar a citação de todos eles
.

4. In casu, o fiador Luiz Antonio da Rocha Junior não foi citado para contestar a Ação Monitória, conforme certidões de eventos 12 e 14, eis que restaram infrutíferas as diligências para tal fim, tendo em vista que não fora encontrado nos endereços em que se dirigiu o Oficial de Justiça para cumprimento do mandado citatório. Com efeito, não tendo ocorrido a citação de todos os fiadores indicados na exordial e constantes do Contrato de Abertura de Crédito, a sentença se mostra nula porque proferida sem a presença de todas as partes interessadas na lide.

5. A ausência de citação de um dos fiadores litisconsortes acarreta a nulidade dos atos subsequentes praticados no processo porque violou o princípio constitucional do devido processo legal, razão pela qual nula se mostra a sentença objurgada.

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de 1º grau, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja promovida a citação do réu/fiador Luiz Antonio da Rocha Junior, prosseguindo-se o feito com seus ulteriores termos.

(TJTO - APL: 00006193920198270000, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, julgamento em 27/02/2019).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADOR . INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. CITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÓCIO . PERSONALIDADE DISTINTA DA EMPRESA. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA.

1 . No caso concreto, foi ajuizada ação monitória, na origem, visando constituir título executivo judicial oriundo de cédula de crédito bancário, na qual, além do devedor principal, consta a presença de fiador, que subscreveu o contrato juntamente com a pessoa jurídica financiada.

2. Importante pontuar, de plano, que a presença do fiador no polo passivo da demanda que vise cobrar as quantias inadimplidas no contrato é facultativa, sendo opção do credor incluí-lo como litisconsorte, inclusive, cabendo a escolha entre demandar contra todos ou apenas um, em caso de pluralidade.

3. Neste contexto, a despeito de tal ausência de obrigatoriedade,
o Apelado optou por incluir o fiador no polo passivo do feito, requerendo, em sua exordial, a citação deste, o que levou à constituição de litisconsórcio passivo, tornando obrigatória, via de consequência, a notificação da parte, por ser solidário
.

4. Com efeito, não tendo ocorrido a citação do fiador constante do instrumento contratual, a sentença se mostra nula porque proferida sem a presença de todas as partes interessadas na lide, por ofender o artigo 239, do Código de Processo Civil.

5. Igualmente, deve ser mencionado que a personalidade jurídica do sócio, enquanto pessoa física, não se confunde com a da pessoa jurídica a qual integra, de modo que a mera assinatura na procuração para representá-la não leva à conclusão de que houve a citação ficta, devendo ser, portanto, provido o recurso para declarar a nulidade da sentença.

6. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0640164-74 .2017.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 15/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022). Sem grifos no original.

Tratando-se de litisconsórcio passivo em relação ao espólio, a regularização é imperativa.

Portanto,
acolho a preliminar
para declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à juntada da certidão de ID 15343053 (fl. 340 dos autos digitalizados), inclusive a sentença recorrida.

Os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado do recurso.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação para conceder a gratuidade da justiça à Apelante, bem como determinar a desconstituição da sentença objurgada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo
a quo
para que seja sanado o vício citatório atinente ao espólio do fiador Fernando Vereza Coutinho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.